Tribunal: STM
Processo: 7000853-91.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP (ROUBO MAJORADO). LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 83 DO CP. NÃO ATENDIMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Na análise do requisito subjetivo previsto no parágrafo único do art. 83 do CP, o Magistrado deve fazer um exercício de prognose com o objetivo de avaliar se, de acordo com as suas condições pessoais, o postulante ao livramento condicional, condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não tornará a delinquir. No caso, embora superado o lapso temporal de 12 (doze) meses desde a ocorrência da última falta grave (requisito objetivo), no caso concreto, ao analisar o requisito subjetivo previsto no parágrafo único do art. 83 do CP, o Magistrado a quo considerou a conduta do Reeducando durante todo o período de execução da pena, concluindo não haver a constatação de condições pessoais que façam presumir que ele não voltará a delinquir. Não procede a alegação de presunção da culpa do Réu, em afronta aos princípios constitucionais da inocência (CF/1988, art. 5º, inciso LVII) e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, inciso III), eis que a Decisão recorrida encontra-se embasada em elementos concretos e idôneos contidos nos autos indicativos de que a conduta do Reeducando durante o cumprimento da pena desautoriza a concessão do livramento condicional. Embora o Juiz possa determinar a realização do exame criminológico, quando entender essencial para a formação do seu próprio convencimento, não é esse o caso dos autos, tendo em vista que o Magistrado a quo já firmou seu entendimento, com base em elementos concretos e idôneos contidos nos autos. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000853-91.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000853-91.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: GEORGES COSTA DE SOUZA
ADVOGADO(A): GABRIEL D'OTTAVIANO BARBOZA (OAB SP467545)
ADVOGADO(A): PEDRO DA COSTA SANTOS (OAB SP414034)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA. ART. 157, § 2º, INCISO II,
DO CP (ROUBO MAJORADO). LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 83 DO CP. NÃO
ATENDIMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Na análise do requisito subjetivo previsto no parágrafo único do art. 83 do CP, o
Magistrado deve fazer um exercício de prognose com o objetivo de avaliar se, de
acordo com as suas condições pessoais, o postulante ao livramento condicional,
condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
não tornará a delinquir.
No caso, embora superado o lapso temporal de 12 (doze) meses desde a ocorrência
da última falta grave (requisito objetivo), no caso concreto, ao analisar o requisito
subjetivo previsto no parágrafo único do art. 83 do CP, o Magistrado a
quo considerou a conduta do Reeducando durante todo o período de execução da
pena, concluindo não haver a constatação de condições pessoais que façam
presumir que ele não voltará a delinquir.
Não procede a alegação de presunção da culpa do Réu, em afronta aos princípios
constitucionais da inocência (CF/1988, art. 5º, inciso LVII) e da dignidade da
pessoa humana (CF/1988, art. 1º, inciso III), eis que a Decisão recorrida encontra-
se embasada em elementos concretos e idôneos contidos nos autos indicativos de
que a conduta do Reeducando durante o cumprimento da pena desautoriza a
concessão do livramento condicional.
Embora o Juiz possa determinar a realização do exame criminológico, quando
entender essencial para a formação do seu próprio convencimento, não é esse o
caso dos autos, tendo em vista que o Magistrado a quo já firmou seu entendimento,
com base em elementos concretos e idôneos contidos nos autos.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão Unânime.
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter na íntegra a Decisão recorrida.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido
Estrito, interposto pela Defesa constituída de GEORGES COSTA DE SOUZA, 2º
Tenente do Exército, contra a Decisão proferida, em 25/9/2023, pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
que, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000043-47.2022.7.02.0102,
indeferiu o pleito defensivo de outorga do livramento condicional ao Recorrente
(Processo SEEU, Seq. 143).
O 2º Tenente do Exército GEORGES COSTA DE SOUZA encontra-se
recolhido no 2º Batalhão de Polícia do Exército (desde o dia 18/2/2021, data do fato
criminoso) em razão de condenação no Processo Criminal nº 1500191-
08.2021.8.26.0366, oriundo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP, à pena
de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, e
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal. A referida condenação transitou em julgado em
25 de abril de 2023.
Entretanto, em 22/5/2023, o egrégio STJ concedeu, de ofício, ordem de
Habeas Corpus (HC nº 816.711-SP) para afastar a causa de aumento do emprego de
arma de fogo (inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP), readequando a pena definitiva
do Reeducando para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte ) dias de reclusão. O
referido HC transitou em julgado em 13/6/2023 (Processo SEEU, Seq. 74 e 79).
Com a readequação da pena definitiva, a Defesa pugnou, em
11/7/2023, pela concessão de livramento condicional e de progressão para o regime
prisional semiaberto. Os pedidos foram indeferidos, considerando que o reeducando
ocorrera em falta grave durante o cumprimento da reprimenda, consoante Decisão
proferida em 7/8/2023 (Processo SEEU, Seq. 93 e 112).
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a Decisão do Juízo a quo que deferiu pleito defensivo no sentido
de considerar o dia 18/9/2022, data da ocorrência da última falta grave, como base
para a readequação do cálculo da pena, foi acostado aos autos novo atestado de pena
a cumprir, apontando o dia 18/9/2023 como previsão de alcance temporal para a
concessão de livramento condicional e o dia 27/10/2023 como previsão de alcance
temporal para a progressão ao regime prisional semiaberto (Processo SEEU, Seq.
126 e 128).
Em 19/9/2023, em nova Petição, a Defesa requereu a concessão de
livramento condicional ao Detento ou, na hipótese de indispensabilidade do exame
criminológico, que a realização se desse após a determinação de sua soltura. O
MPM, a seu turno, não se opôs à realização de exame criminológico para aferir a
possibilidade de concessão de livramento condicional (Processo SEEU, Seq. 139 e
140).
Por Decisão proferida em 25/9/2023, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o
pleito defensivo de outorga do livramento condicional ao Recorrente (Processo
SEEU, Seq. 143).
Em síntese, o Decisum guerreado ponderou que, embora o livramento
condicional se apresente como direito subjetivo do detento, o 2º Ten GEORGES não
satisfaz os requisitos legais de índole subjetiva; pontuou, nesse norte, que o
Reeducando em tela incorreu em faltas graves consistentes no fato de corromper,
oferecendo vantagem financeira indevida, em duas oportunidades, a dois carcereiros
de dia para que obtivesse acesso ilegal a aparelho celular no ambiente penitenciário,
o que culminou no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Militar
imputando ao ora Recorrente a prática, por duas vezes, em concurso material, do
crime militar de corrupção ativa (tipificado no art. 309 do Código Penal Militar),
com a consequente autuação de Ação Penal Militar nº 7000060-92.2023.7.02.0002.
Intimada em 27/9/2023, a Defesa do 2º Tenente GEORGES COSTA
DE SOUZA interpôs, em 2/10/2023, Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da
Lei n° 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), buscando a reforma da referida
Decisão, a fim de que seja concedido o livramento condicional, consoante os artigos
131 e seguintes da LEP e o art. 83 do Código Penal (Processo SEEU, Seq. 151 e
152).
O Recurso interposto foi recebido, sem efeito suspensivo, pelo Juiz
Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, ao exercer o Juízo de Retratação,
manteve a Decisão e determinou a subida dos autos a este Tribunal (Processo SEEU,
Seq. 154 e 164).
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais (Evento 1, RAZRECUR1), a Defesa alega
que todos os critérios objetivos para a concessão do livramento condicional foram
alcançados pelo Reeducando. Não obstante, o Juízo a quo entendeu que o
Sentenciado não demonstrou que não voltará a delinquir, pois a falta grave por ele
perpetrada resultou em novo processo criminal sob a acusação de corrupção ativa.
Aduz que, entretanto, a referida ação penal militar ainda está em curso,
o que vai de encontro a entendimento pacificado pelo STF, em sede de repercussão
geral, no sentido de que “enquanto não houver o trânsito em julgado da ação penal
condenatória, mostra-se inconstitucional presumir culpa a pessoa na qualidade de
réu, sob pena de ferir o princípio da inocência”. Sobre esse aspecto, ressalta o
princípio da inocência (art. 5º, inciso LVII), que “possui interação expressa com a
dignidade humana, fundamento do Estado Democrático de Direito” (art. 1º, inciso
III, da Carta da República), sustentando que a presunção delitiva (futura) é uma
forma equivocada e prematura de julgamento.
Defende que o STJ possui como parâmetro para mensuração do critério
subjetivo para a concessão do livramento condicional que a conduta do reeducando,
no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua,
destacando que o Recorrente possui uma única mácula no curso da execução da
reprimenda, falta esta cometida há mais de 12 (doze) meses. Dessa maneira, o
“distinguishing” necessário para afastar o entendimento da Decisão guerreada se
faria pela ausência de reiteradas faltas pelo Recorrente, enquanto o paradigma do
STJ citado na Decisão se refere a reiteradas faltas e crimes no curso do cumprimento
da pena.
Considera a Defesa que, embora o exame criminológico não seja
obrigatório nem vincule o Juízo de Execução, “vislumbra-se que o perfil do
condenado somente é possível ser traçado com a submissão do reeducando a
especialistas”, indicando que o MPM não teria se oposto à concessão do benefício,
conquanto houvesse a submissão do Reeducando ao referido exame.
Requereu, ao fim, in verbis:
“[...] o conhecimento deste recurso, e posteriormente provimento do presente
agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada determinando
que seja declarado o preenchimento do critério subjetivo e objetivo, esse já
reconhecido, ensejando no deferimento do livramento condicional do recorrente, em
razão do contexto inserido.
Todavia, caso este Egrégio Tribunal entenda que não seja o caso de reconhecimento
de plano do critério subjetivo, que seja determinada a realização do exame
criminológico no reeducando, e posteriormente, seja valorado o referido critério e,
subsequentemente, deferido o livramento condicional.”
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ3), o MPM defende não
assistir razão ao Recorrente, tendo em vista que o Juízo a quo considerou,
acertadamente, incompatível a concessão de livramento condicional com a
personalidade desvirtuada apresentada pelo 2º Ten GEORGES, “já que a existência
de ação penal militar por crime militar perpetrado, por duas vezes, pelo detento
durante a execução penal, sugere que, caso concedido o benefício, o liberado
voltará a delinquir”.
Aduz que a Decisão pelo indeferimento pautou-se pelo histórico
prisional do Recorrente, que, somado ao preceito legal previsto no parágrafo único
do art. 83 do Código Penal, afastou a constatação do requisito subjetivo necessário à
concessão do livramento condicional, “uma vez que o detento insiste em praticar
atos criminosos mesmo durante o cumprimento da pena a ele imposta”.
Salienta que, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores,
sedimentado no Enunciado nº 439 da Súmula de Jurisprudência do STJ e na Súmula
Vinculante nº 26 da Suprema Corte, a realização do exame criminológico é
meramente facultativa, podendo ser determinada de acordo com as peculiaridades do
caso, desde que necessário para a formação do convencimento do Juiz e em decisão
fundamentada.
Considera, assim, que a Decisão combatida encontra-se pautada pelos
requisitos de ordem constitucional e legal que regem a matéria, não se vislumbrando
quaisquer vícios de forma ou de mérito aptos a invalidá-la ou justificar a sua
reforma, devendo ser mantida na íntegra.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
opinou pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se
incólume a decisão vergastada. (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso foi apresentado pela Defesa constituída do 2º Ten
GEORGES COSTA DE SOUZA, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução
Penal, que trata do Agravo interposto em face das decisões proferidas pelo Juízo da
execução.
Nesta Justiça especializada, como também na Justiça comum, diante da
ausência de previsão legal do rito processual a ser adotado para o processamento do
Agravo em Execução, como é denominado o mencionado Recurso, adota-se o rito
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Recurso em Sentido Estrito. No ponto, compete esclarecer que a vertente situação
não trata do recebimento de um recurso por outro, mas sim de adotar a sistemática
do Recurso em Sentido Estrito no processamento do Agravo em Execução, tendo em
vista a lacuna existente na LEP.
No âmbito desta Justiça Militar, conforme se decidiu em recente
julgado (confira-se: STM; RSE nº 7000583-67.2023.7.00.0000; Relator: Min. Gen
Ex Lúcio Mário De Barros Góes; Julgamento: 16 a 19/10/2023), o prazo para a
interposição do referido Agravo é de 3 (três) dias, prazo estabelecido no artigo do
art. 518 do CPPM para interposição do Recurso em Sentido Estrito.
No presente caso, verifica-se que o prazo recursal começou a fluir em
28/9/2023 (quinta-feira) e o Recurso foi interposto no dia 2/10/2023 (segunda-feira),
tendo atendido, portanto, o requisito da tempestividade, à luz do art. 518 do CPPM.
Na hipótese dos autos, ocorre a peculiaridade de haver hipótese legal
para o manejo do Recurso em Sentido Estrito (art. 516, alínea “m”, do CPPM) contra
Decisão que negar o livramento condicional. Entretanto, como destacou o
Magistrado a quo, ao receber o Agravo em Execução interposto (Processo SEEU,
Seq. 154), ainda há divergência jurisprudencial no âmbito deste Superior Tribunal
Militar a respeito do recurso adequado e próprio para atacar decisões judiciais
proferidas em sede de execução. Note-se, ademais, que o Recorrente foi condenado
pela Justiça Criminal Comum pela prática de delito previsto no CP comum e o
manejo da insurgência defensiva atendeu ao requisito temporal do art. 518 do
CPPM.
Assim, ainda que se entenda que o Recurso cabível para a hipótese dos
autos seja o Recurso em Sentido Estrito, a insurgência defensiva deve ser conhecida,
com espeque no princípio da fungibilidade recursal, visto que, no presente caso, não
configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Execução em lugar do Recurso
em Sentido Estrito, notadamente porque, com já mencionado, trata-se de condenação
imposta pela Justiça Criminal comum e restara atendido o prazo recursal
estabelecido no art. 518 do CPPM.
No mérito, contudo, não assiste razão ao Agravante.
Conforme exposto no Relatório, em razão da Decisão proferida pelo
Egrégio STJ, no HC nº 816.711-SP, a pena aplicada ao 2º Ten GEORGES COSTA
DE SOUZA foi readequada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte ) dias de
reclusão.
Sobre o livramento condicional, dispõe o art. 83 do CP comum, in
verbis:
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena
privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em
crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III – comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela
infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico
de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes
dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará
a delinquir. (grifos nossos.)
Consoante o atestado de pena a cumprir, colacionado aos autos
(Processo SEEU, Seq. 128), verifica-se que o Apenado atendeu o requisito objetivo
previsto no inciso I do art. 83 do CP. Da mesma forma, é indene de dúvidas que já
alcançou, em 18/9/2023, o requisito temporal previsto na alínea “b” do inciso III do
mesmo art. 83.
Contudo, entendeu o Magistrado a quo que o pleito defensivo relativo
à concessão de liberdade condicional não comporta deferimento, considerando que o
Detento não satisfaz os requisitos legais de índole subjetiva, mormente o disposto no
parágrafo único do art. 83 do CP. Por oportuno, transcrevo trecho do Decisum
guerreado, in verbis:
“Trata-se o livramento condicional, em verdade, embora o dispositivo legal se
refira ao verbo ‘poderá’, de um direito subjetivo do reeducando (STJ - AgInt no
REsp n. 1.651.383/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 15/5/2017),
de modo que, se preenchidos os requisitos legais, o juiz deverá concedê-lo ao
sentenciado.
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, na espécie, não é o que o ocorre, pois o detento não satisfaz os requisitos
de índole subjetiva.
Conforme decidi na seq. 38, o reeducando 2º Ten Georges incorreu em faltas graves,
cometidas nos dias 16 e 18/09/2022 (decisão na seq. 126), que ensejaram sua
colocação em regime disciplinar diferenciado, consistente no fato de corromper
oferecendo vantagem financeira indevida, em duas oportunidades, a dois
carcereiros de dia para que obtivesse acesso ilegal a aparelho celular no ambiente
penitenciário.
Tais fatos culminaram com a instauração de Inquérito Policial Militar (nº 7000034-
94.2023.7.02.0002/SP) e, após o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
Militar imputando ao detento a prática, por duas vezes, em concurso material, do
crime militar de corrupção ativa (tipificado no art. 309 do Código Penal Militar), a
consequente autuação de Ação Penal Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002)
perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, feito no bojo
do qual há audiência de instrução designada para o dia 30/10/2023.
Com efeito, preceitua o grifado parágrafo único do art. 83 do CP, que, na hipótese
de condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, como na espécie, a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará
a delinquir.
Nesse trilhar, a existência de ação penal militar por crime militar perpetrado, por
duas vezes, pelo detento durante a execução penal, sugere, no mínimo, que, uma vez
solto, o liberado voltará a delinquir.
Assim, a concessão de livramento condicional, nesse momento executório penal,
mostra-se incompatível com a personalidade desvirtuada apresentada pelo 2º Ten
Georges, que, mesmo ainda na condição de oficial militar do Exército Brasileiro,
insiste em praticar atos criminosos incompatíveis com a sua liberação do cárcere e
permanência na força terrestre, em total desrespeito aos preceitos do bom convívio
societário, em especial diante da grave afronta aos deveres éticos da profissão
militar insculpidos na Lei nº 6.880/80.
A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme nesse particular:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na
decisão agravada.
II - Assente que ‘A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado, bem como a
longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefícios da execução penal, pois devem ser levados em consideração, para
a análise do requisito subjetivo, eventuais fatos ocorridos durante o
cumprimento da pena’ (HC n. 480.233/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix
Fischer, DJe de 19/2/2019).
III - Para a concessão do livramento condicional, deve o apenado preencher
tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os
pressupostos de cunho subjetivo (comprovado comportamento satisfatório
durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto), nos termos do art. 83 do CP, c/c art. 131 da LEP.
IV - Tendo em vista que o agravante cumpre pena por crimes que incluem
até mesmo latrocínio, bem como a existência de falta de natureza grave, o
que se traduziu aqui em um cometimento de novo crime durante a execução
penal, quando em regime semiaberto (fl. 21), nos termos do art. 83,
parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n.
13.964/2019, deve-se negar provimento ao recurso de agravo. Assim, é o
histórico prisional do agravante que, somado ao preceito legal acima, afasta
a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento
condicional.
V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo
demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória,
procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas
corpus e do seu recurso ordinário.
VI - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.699/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de
15/6/2023)
Ante o exposto, ausente o requisito subjetivo, INDEFIRO o pedido de concessão de
livramento condicional.”
(Grifos no original.)
A Defesa sustenta que a situação do Recorrente distingue-se do
paradigma jurisprudencial citado na Decisão guerreada, eis que este se refere a
reiteradas faltas e crimes no curso do cumprimento da pena, ao passo que o
Recorrente possui uma única mácula no curso do cumprimento da pena, cometida há
mais de 12 (doze) meses. Ademais, a Defesa indica precedente do STJ destacando
que, na mensuração do critério subjetivo para a concessão do livramento
condicional, a conduta do Reeducando, no curso do cumprimento de pena, deve ser
avaliada de forma global e contínua. Confira-se o dito precedente:
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
FALTA
GRAVE.
ÚLTIMOS
12
MESES.
REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO
PRISIONAL.
TESE
FIRMADA.
CASO
CONCRETO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso
representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do
Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da
controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente
em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, ‘b’, do CP,
inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom
comportamento durante a execução da pena, alínea ‘a’ do referido inciso). 3. Tese:
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional -
bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’,
do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do
Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a
obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada
pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no
cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp nº 1.970.217-MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgamento:
24/5/2023). (Grifo nosso.)
Confira-se, ademais, trecho do Voto condutor do citado REsp nº
1.970.217-MG, in verbis:
“As alterações concernentes à presente controvérsia são as dispostas nas alíneas
‘a’ e ‘b’ do inciso III do referido dispositivo. A primeira mudança diz respeito à
necessidade de se comprovar bom comportamento durante a execução da pena, e o
outro é o de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses da data da
concessão do benefício.
A inclusão da alínea ‘b’ no inciso III do art. 83 do Código Penal, pela Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime), teve como objetivo impedir a concessão do
livramento condicional ao apenado que tenha cometido falta grave nos últimos 12
meses, o que não significa, todavia, que ‘a ausência de falta grave no mencionado
período seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a
concessão do livramento condicional’ (AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
A determinação incluída na alínea ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal,
com efeito, é um acréscimo ao bom comportamento carcerário exigido na alínea
‘a’ do mesmo dispositivo, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional
do apenado. Tratam-se de requisitos cumulativos, pois, além de ostentar bom
comportamento durante todo o período de cumprimento da pena, o apenado não
pode ter incorrido em nenhuma falta grave nos últimos 12 meses da data da
análise da concessão do benefício.
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já se pronunciou a respeito, firmando o entendimento de que ‘[p]ara fins
de bom comportamento carcerário, considera-se todo o período da execução
penal.’ (AgRg no HC n. 728.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; grifou-se). Em outras palavras,
‘não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na
concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o
período da execução da pena [...]’ (AgRg no REsp n. 1.961.829/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe
de 19/11/2021).
Com efeito, o requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, de
ausência de prática de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para
a concessão do livramento condicional e não limita a análise do quesito subjetivo.”
(Grifos nossos.)
Na verdade, o precedente jurisprudencial acima colacionado vai ao
encontro da exegese realizada no Decisum recorrido, visto que, embora superado o
lapso temporal de 12 (doze) meses desde a ocorrência da última falta grave
(requisito objetivo), no caso concreto, ao analisar o requisito subjetivo previsto no
parágrafo único do art. 83 do CP, o Magistrado a quo considerou a conduta do
Apenado durante todo o período de execução da pena, concluindo não haver a
constatação de condições pessoais que façam presumir que o Reeducando não
voltará a delinquir.
De fato, na análise desse requisito subjetivo, o Magistrado deve fazer
um exercício de prognose com o objetivo de avaliar se, de acordo com as suas
condições pessoais, o postulante do livramento condicional, condenado por crime
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não tornará a delinquir.
No caso dos autos, o Recorrente, enquanto oficial da ativa do Exército
Brasileiro, praticou o delito de roubo. Dessa forma, ainda na condição de oficial da
ativa, encontra-se cumprindo a reprimenda penal que lhe foi imposta em
Organização Militar do Exército, o 2º Batalhão de Polícia de Exército. Em tais
condições, o Reeducando 2º Ten GEORGES, demonstrando falta de autocensura e
de arrependimento, incorreu em faltas graves, cometidas nos dias 16 e 18/9/2022,
consistentes na tentativa de corromper, oferecendo vantagem financeira indevida, em
duas oportunidades, a dois Carcereiros de Dia para obter acesso ilegal a aparelho
celular no ambiente penitenciário.
Em procedimento disciplinar próprio, o Comando do 2º Batalhão de
Polícia do Exército considerou que os fatos narrados pela Guarnição de Serviço se
revestem de especial gravidade por configurar ato atentatório à segurança do
presídio, como também pela intenção do Detento de corromper os militares que
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compõem o efetivo de Guarda da instalação carcerária, dando ensejo à sua colocação
em regime disciplinar diferenciado. As referidas faltas foram devidamente
reconhecidas e homologadas judicialmente (Processo SEEU, Seq. 28 e 38).
Diante da gravidade, os fatos foram apurados e, vislumbrando a
possível ocorrência de crimes militares, o Parquet Castrense requereu a expedição
de ofício ao 2º Batalhão de Polícia do Exército a fim de que fosse instaurado o
respectivo IPM (autuado sob o nº 7000034-94.2023.7.02.0002). Concluída a Inquisa,
houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Militar imputando ao 2º
Ten GEORGES a prática, por duas vezes, em concurso material, do crime militar de
corrupção ativa (art. 309 do CPM), cuja respectiva Ação Penal Militar de nº
7000060-92.2023.7.02.0002 encontra-se em trâmite perante o Juízo da 2ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar.
Diante de tal cenário, acertada a Decisão do Magistrado a quo que, na
esteira do disposto no parágrafo único do art. 83 do CP, entendeu que o Reeducando
não satisfaz os requisitos de índole subjetiva para a obtenção do benefício do
livramento condicional, mostrando-se o referido benefício, nesse momento
executório penal, “incompatível com a personalidade desvirtuada apresentada pelo
2º Ten Georges”, tendo em vista que, ainda na condição de oficial da ativa, o
Reeducando “insiste em praticar atos criminosos incompatíveis com a sua liberação
do cárcere e permanência na força terrestre, em total desrespeito aos preceitos do
bom convívio societário, em especial diante da grave afronta aos deveres éticos da
profissão militar”.
Gize-se que não procede a argumentação defensiva no sentido de que a
Decisão guerreada violaria os princípios constitucionais da inocência (CF/1988, art.
5º, inciso LVII) e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, inciso III), eis
que nela não se trata de presumir a culpa do Réu antes do trânsito em julgado da
ação penal condenatória. No caso, em que pese ter havido o desdobramento das
ocorrências, o que redundou na apuração da conduta do 2º Ten GEORGES também
na esfera criminal (APM de nº 7000060-92.2023.7.02.0002), não é a existência da
ação penal militar, em si, que fundamenta o indeferimento do livramento
condicional.
Na verdade, a Decisão denegatória encontra-se embasada em
elementos concretos e idôneos contidos nos autos indicativos de que a conduta do
Apenado durante o cumprimento da pena desautoriza a concessão do livramento
condicional, por não estar satisfeito o requisito subjetivo previsto no parágrafo único
do art. 83 do CP.
Por fim, não merece acolhimento o pedido subsidiário para que “seja
determinada a realização do exame criminológico no reeducando, e posteriormente,
seja valorado o referido critério e, subsequentemente, deferido o livramento
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condicional”.
Sobre o tema, bem pontuou o Parecer do Custos Legis que, in verbis:
“[...] insta destacar que, com esteio no posicionamento dos Tribunais Superiores, a
deflagração do exame criminológico é meramente facultativa, podendo ser
determinada em conformidade com as peculiaridades do caso, contanto que
imprescindível para a formação do convencimento do juiz e em decisão
fundamentada. É o que preconiza a Súmula nº 439 do STJ, assim como a Súmula
Vinculante 26 do STF.
Indene de dúvidas, portanto, a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial na
pretensão do Recorrente.”
É oportuno reproduzir o teor dos Enunciados citados pela PGJM.
Súmula 439/STJ
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
Súmula Vinculante 26/STF
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo,
ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da
Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche,
ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para
tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
Como se vê, de acordo com a jurisprudência pátria, é facultado ao Juiz
determinar, desde que em decisão motivada, a realização de exame criminológico
para o fim de subsidiar a análise dos requisitos subjetivos concernentes à concessão
da liberdade condicional. Entretanto, a realização do referido exame é admitida
apenas diante das peculiaridades do caso e quando mostrar-se imprescindível para a
formação do convencimento do Juiz.
A interpretação que se extrai, portanto, é no sentido de que o
magistrado, sempre que entender essencial para a formação do seu próprio
convencimento, poderá determinar a realização do exame criminológico. Contudo,
não é esse o caso dos autos, tendo em vista que, como dito anteriormente, o
Magistrado a quo já firmou seu entendimento, com base em elementos concretos e
idôneos contidos nos autos, compreendendo que a conduta do Apenado durante a
execução da pena e o conjunto das circunstâncias apuradas revelam que a
reprimenda imposta, e em cumprimento, ainda não preencheu sua finalidade.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo para
manter na íntegra a Decisão recorrida.
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357367v6 e
do código CRC c7fe846d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 19/12/2023, às 8:52:40
7000853-91.2023.7.00.0000
40001357367 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR